Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0723511-48.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em decorrência, declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO. Doravante, a CELG e a Equatorial, na qualidade de 3a interessada, peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 49123132). Intimada a respeito, a ENEL Brasil S.A. nada manifestou (id. 50129731). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator